Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718905-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE SAMPAIO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator